Tribunal: TJMT
Processo: 0020692-08.2019.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA E RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AUTOS No 0020692-08.2019.11.0055 – COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA/MT
Interessado/Apelante: Nilza Maria Correa e Município de Tangará da Serra
Interessado/Apelado: Município de Tangará da Serra e Nilza Maria Correa
Visto.
Trata-se de remessa necessária com recursos de apelações cíveis contra sentença prolatada pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência proposta por Nilza Maria Correa, julgou procedente a pretensão autoral, determinando que o Município de Tangará da Serra e o Estado de Mato Grosso disponibilizassem à paciente submissão à avaliação com médico especialista em neurocirurgia e em seguida, procedimento cirúrgico para retirada de tumor cerebral - Menigioma, além dos demais tratamentos, exames e medicamentos que se fizerem necessário pós cirurgia, deixando, por outro lado, de condenar os entes federativos ao pagamento de honorários sucumbenciais.
Insurge-se a autora contra a falta de condenação dos entes públicos demandados ao pagamento de honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública, pugnando pelo provimento do apelo, a fim de reformar a sentença apenas para fixação de referidos honorários (id. 7844499 à 78445001).
O Município de Tangará da Serra contrarrazoou requerendo o desprovimento do apelo (id. 78445003 à 78445005).
Em outro ponto, o Município de Sinop interpôs recurso de apelação, aduzindo, precipuamente, a sua ilegitimidade passiva para fornecer o tratamento requestado pela parte autora, bem como que não deve ser responsabilizado solidariamente com o Estado de Mato Grosso, o qual, segundo entende, deve arcar com os custos de procedimentos de saúde, dada a complexidade da demanda. Sustentou, ainda, violação aos princípios da isonomia e reserva do possível (id. 78445006 à 78445008).
Por sua vez, a parte autora, em suas contrarrazões, refutou os argumentos do Município, requerendo desprovimento do seu recurso (id. 78445010 à 78445011).
Contrarrazões apresentadas pelo Estado de Mato Grosso, pugnando pelo não provimento do apelo do ente municipal (id. 78445012 à 78445014).
A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora Eunice Helena Rodrigues de Barros, manifestou-se pelo desprovimento do recurso interposto pelo Município e a ratificação da sentença (id. 83718464).
É o relatório.
Inicialmente, de acordo com o artigo 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, o relator poderá julgar monocraticamente, desprovendo ou provendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em precedentes dos tribunais, sumulados ou derivados de enunciados de julgamentos de casos repetitivos, jurisprudência pacificada ou dominante acerca do tema.
A hipótese vertente se enquadra justamente na possibilidade preconizada no preceptivo legal encimado, razão pela qual dispensável é o julgamento Colegiado do recurso.
Em suma, o ato sentencial impôs aos entes federativos a responsabilidade pela viabilização do procedimento cirúrgico para retirada de tumor cerebral - Menigioma em favor da autora.
Ao seu lado, o Município de Tangará da Serra alega sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da lide, uma vez que o responsável pela obrigação de fazer em comento é o Estado de Mato Grosso.
Sem razão o apelante.
Isto porque é consabido que a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado é uma atividade indispensável.
Nesse sentido a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, ao dispor em seu art. 196 que “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.
Por sua vez, o art. 197 da CF prevê que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.
Neste espeque, a manutenção da saúde pública é de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, é dever do Estado (lato sensu) assegurar a todos, o direito à saúde, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 da Constituição Federal).
Assim, o dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre todos os entes federativos no que tange ao funcionamento do Sistema Único de Saúde, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro, pois cada ente federativo possui responsabilidade integral pelo aludido fornecimento, cabendo ao cidadão optar por acionar qualquer dos entes públicos para lhe prestar assistência à saúde, em atendimento às mencionadas normas constitucionais.
A propósito, confira-se os seguintes precedentes:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - DIREITO À SAÚDE – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO - REJEITADA – SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS NAS DEMANDAS RELATIVAS AO DIREITO À SAÚDE (...) 1. O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal. 2. Demonstrada a necessidade dos medicamentos prescritos ao paciente pelo médico responsável pelo tratamento, deve ser mantida a obrigação do Poder Público em fornecê-lo, já que a saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal. 3. Os direitos fundamentais a vida e saúde são inalienáveis e devem prevalecer, preservando a dignidade da pessoa humana. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (N.U 1018713-28.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/02/2021, Publicado no DJE 15/02/2021).
Ademais, o tema está pacificado no Supremo Tribunal Federal (STF), por meio da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário no 855178 RG/SE, de relatoria do ministro Luiz Fux, vejamos:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO à SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015).
Com essas considerações, rejeito a preliminar ventilada.
No que tange o mérito, a Fazenda Pública Municipal ancora-se na suposta inobservância ao princípio constitucional da reserva do possível.
Entrementes, o supramencionado fornecimento de tratamento à parte autora não compromete a aplicabilidade do princípio da Reserva do Possível, visto que, por se tratar de questão constitucional, não há que se falar em exonerar os entes públicos de suas obrigações, sobretudo porque, no caso, não existe comprovação de que o Município não têm condições financeiras para custear o tratamento postulado.
Nesse sentido, colaciono julgado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:
“RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE VAGA EM LEITO HOSPITALAR DE ENFERMARIA PEDIÁTRICA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO ESTADO NÃO RECONHECIDA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REPERCUSSÃO GERAL NO STF - AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - DIREITO À SAÚDE - OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO SENSU) - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - INDEVIDOS - SÚMULA 421 STJ - EMENDA CONSTITUCIONAL No 80/2014 - RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal. Não há que se falar em violação ao princípio constitucional da reserva do possível se não existe comprovação nos autos de que os entes demandados não possuem condições financeiras de custear o tratamento postulado. Ademais o direito a saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal. (...) (N.U 0005813-19.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/12/2020, Publicado no DJE 17/12/2020).
“RECURSOS DE APELAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO. REJEITADA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. NECESSIDADE DEMONSTRADA. DIREITO FUNDAMENTAL À SÁUDE. DEVER DO ESTADO (LATO SENSU). ARTIGO 196 DA CF. (...) 1. Todo cidadão tem direito aos serviços tidos como essenciais, no entanto, no que concerne ao direito à saúde, deve o ente publico provê-lo prioritariamente de forma digna, universal e igualitária, uma vez que não se trata apenas de fornecer medicamentos e atendimento aos pacientes, mas, também, de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana e, sobretudo, o bem maior protegido pelo ordenamento jurídico pátrio, qual seja, a vida, conforme preceitua o art. 196 da Constituição Federal. (...)”. (TJMT - Apelação / Remessa Necessária 105189/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/03/2018, Publicado no DJE 27/03/2018).
Logo, não se exclui a responsabilidade do Município de Tangará da Serra sobre dispor o tratamento adequado à parte autora, na medida em que diretamente responsável, juntamente com o Estado, pelo financiamento das políticas públicas relativas ao direito à saúde.
Por sua vez, a parte autora pretende a majoração dos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.
Como é sabido, o Supremo Tribunal Federal, em decisão publicada em 10.08.2018, no bojo do Recurso Extraordinário de no 1140005/RJ, reconheceu a existência de repercussão geral sobre o ponto, sob o Tema n. 1.002/STF, assim sintetizando: “Discussão relativa ao pagamento de honorários à Defensoria Pública, em litígio com ente público ao qual vinculada”.
Aludida temática se propõe a discutir, à luz do art. 134 da Constituição da República, se a proibição de recebimento de honorários advocatícios pela Defensoria Pública, quando represente litigante vencedor em demanda ajuizada contra o ente ao qual é vinculada, viola a sua autonomia funcional, administrativa e institucional.
Ademais, o fundamento das Emendas Constitucionais ns. 74/2013 e 80/2014, que asseguraram autonomia administrativa às Defensorias Públicas, foram considerados para reconhecimento da repercussão geral, certo que a análise acerca da alteração promovida por tais emendas no quadro normativo refletirá, igualmente, na intelecção que será levada a efeito nos casos em que se discute a condenação em honorários advocatícios quando a atuação da Defensoria Pública se dá em face de ente federativo diverso daquele ao qual integra (Município).
Com efeito, embora não tivesse expressa determinação de suspensão de todos os processos que versam sobre a mesma questão e que tramitam no território nacional, o feito em análise, neste ponto, cuida de idêntica controvérsia, de sorte que se afigura prudente, e até recomendável, o sobrestamento do pleito em epígrafe até decisão definitiva.
Isso porque o regramento processual civil vigente prevê a possibilidade de suspensão apenas parcial do processo, sendo possível o julgamento de “um ou mais dos pedidos formulados ou parcela deles”, quando estes estiverem “em condições de imediato julgamento”. Trata-se de interpretação conferida ao artigo 356, II, do CPC.
Ante o exposto, com aplicação analógica da Súmula no 568 do STJ e o artigo 932, V, “b”, do CPC, além das reiteradas decisões deste Sodalício e de Tribunais Superiores, DESPROVEJO, monocraticamente, o recurso de apelação cível interposto pelo Município de Tangará da Serra e RATIFICO a sentença em sede de reexame necessário.
No que tange ao recurso interposto pela parte autora, determino o sobrestamento parcial do feito, tão somente no tocante ao pleito da condenação em honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública até o julgamento do Tema n. 1.002/STF.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 28 de maio de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado